Tribunal: TJBA
Processo: 8169272-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8169272-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMERSON DE JESUS DA SILVA Advogado(s): GABRIELA VIANA PITARELLI, PAULO DONISETE PITARELLI, ISABELA MARIA CARDOSO PEDREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO RECEBIDO RECURSO INOMINADO COMO APELAÇÃO CÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE ENTRE AS DOENÇAS E O TEMPO DE TRABALHO EXERCIDO PELA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8169272-95.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante EMERSON DE JESUS DA SILVA e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator